Tribunal: TJDFT
Processo: 0724538-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE BENS A PENHORA. DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 772, III do CPC autoriza que o juiz determine que os sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, sendo, portanto, possível que o devedor indique à penhora os bens que alega possuir.
2. Não sendo verificada qualquer vantagem considerável ou proveito indevido obtido pelo devedor, de modo que a conduta - ainda que maliciosamente dilatória - tenha gerado como consequência apenas a prática de atos inúteis ou protelatórios no curso do cumprimento de sentença, não há se falar em multa por ato atentatório à dignidade da justiça a falsa afirmação do credor de possuir bens à penhora, sem indicá-los objetivamente.
3. O ato atentatório à dignidade da justiça, segundo o previsto no art. 774 do CPC, é aquele que além de revelar o comportamento malicioso da parte, também causa prejuízo concreto ao interesse do adversário.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.